Tribunal: TJSP
Processo: 1012914-25.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS GLOSADOS PELA OPERADORA – TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO EM REGIME DE URGÊNCIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
I. Caso em exame: Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, movida por paciente e sua cônjuge

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS GLOSADOS PELA OPERADORA – TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO EM REGIME DE URGÊNCIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
I. Caso em exame: Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, movida por paciente e sua cônjuge em face de hospital e operadora de saúde. O autor, idoso, submeteu-se a cirurgia de urgência (extrusão discal com compressão neurológica), devidamente autorizada pela operadora. Meses após a alta, foi surpreendido com cobrança direta do hospital no valor de R$ 164.474,12, referente a materiais glosados pela seguradora, com base em "Termo de Responsabilidade" assinado no ato da internação.
II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à validade da cobrança direta efetuada pelo hospital credenciado contra o consumidor, fundamentada em termo de responsabilidade assinado em contexto de urgência médica, quando a negativa de pagamento (glosa) advém de divergência administrativa entre o prestador (hospital) e a fonte pagadora (plano de saúde).
III. Razões de decidir: Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da nulidade do "Termo de Responsabilidade" por configurar prática abusiva e impor vantagem excessiva ao fornecedor (Arts. 39, IV e 51, IV, do CDC). O consumidor, em estado de perigo/urgência, não possui liberdade contratual plena. O hospital, ao integrar a rede credenciada, assume o risco da atividade e das glosas contratuais com a operadora, não podendo transferir tal ônus ao paciente hipossuficiente. A sentença que declarou a inexigibilidade do débito e julgou improcedente a reconvenção do hospital deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese: É abusiva a cobrança direta de paciente por hospital credenciado à rede de plano de saúde, baseada em termo de responsabilidade firmado no ato de internação de urgência, devendo o prestador solver eventuais glosas de materiais diretamente com a operadora de saúde.
Recurso não provido.